Tribunal: CARF
Processo: 11065.725594/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.725594/2018-64
ACÓRDÃO
3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. SETOR AUTOMOTIVO. FRETE. DESTAQUE EM
NOTA. DESNECESSIDADE.
Para gozo do crédito descrito no artigo 54 da MP 2.158-35 é necessário
demonstrar que o custo do frete compõe o valor da mercadoria, sendo
desnecessário o destaque do valor do frete em nota fiscal.
IPI. CRÉDITO. BENS DO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo exceções legais, não há possibilidade de creditamento de IPI dos bens
ativados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade descrita no artigo 135 inciso III do CTN exige prova de
ato praticado com excesso de poder ou ilicitude, sendo insuficiente a
simples demonstração de atos de administração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário do
contribuinte e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reverter as glosas sobre os
créditos presumidos de IPI sobre o frete e dar provimento ao recurso voluntário do responsável
tributário. O Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede votou pelas conclusões quanto ao
afastamento da responsabilidade tributária.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Fl. 23142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
2
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de auto de infração em que foi lançado crédito tributário referente ao
IPI dos períodos de apuração compreendidos nos anos de 2014 e 2015, com multa qualificada e
solidariedade passiva.
1.2. Para tanto, narra o Relatório de Ação Fiscal que acompanha o lançamento de
ofício que:
1.2.1. Para usufruir do benefício descrito na MP 2.158-35/01 o contribuinte deve
incluir (e demonstrar a inclusão por meio de descrição em nota fiscal) o valor do
frete na base de cálculo do imposto;
1.2.2. As Notas Fiscais de Saída emitidas pela Recorrente Nissan não mencionam
valores de fretes ou se vinculam a conhecimentos de transporte específicos;
1.2.3. Os conhecimentos de transporte descrevem somente frete a unidade logística
próxima da Recorrente Nissan e não os fretes aos destinatários finais quando a MP
2.158-35/01 exige para fruição do benefício a inclusão da totalidade dos fretes no
país;
1.2.4. Não foram identificados os registros contábeis dos pagamentos feitos à
prestadora de serviço de transporte tomado pela Recorrente Nissan;
1.2.5. Não resta claro se a Recorrente Nissan cobra o valor do transporte dos
adquirentes dos produtos;
1.2.6. O valor do bem descrito no conhecimento de transporte eletrônico é o
mesmo do descrito em nota fiscal, a demonstrar que na nota fiscal não foi acrescido
o valor do transporte;
1.2.7. Embora vendidas com diversos INCOTERMS as notas fiscais de exportação
descrevem o valor do frete;
Fl. 23143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
3
1.2.8. O artigo 13 § 1° da Lei Ferrari descreve a obrigatoriedade de destaque do
valor do frete em nota fiscal;
1.2.9. Ao incluir o valor do frete no preço do produto, este valor perde a natureza
de frete e qualifica-se exclusivamente como custo de produção;
1.2.10. Foram apuradas diferenças entre o IPI registrado em EFD e os declarados em
DCTF, com lançamento de ofício da diferença a menor apurado no último
documento fiscal;
1.2.11. A diferença a menor na DCTF refere-se a notas fiscais emitidas pela
Recorrente Nissan, como nestas notas houve o destaque do IPI, os destinatários das
notas pagaram o imposto. Desta forma, a Recorrente Nissan recebeu em seus
cofres valores tributários e, ao não devolver estes valores aos cofres públicos,
praticou o crime de apropriação indébita;
1.2.11.1. Ademais, a Recorrente Nissan por ter corpo jurídico e contábil
especializado impediu ou retardou o total conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
1.2.12. Como houve crime, que somente pode ser praticado por pessoa física, já
que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, deve ser incluído no polo passivo da
exação o Diretor Presidente da empresa;
1.3. Intimada, a Recorrente Nissan apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. Os requisitos para gozo do regime estão dispostos na Instrução Normativa
91/2001 e, dentre eles, não se encontra o destaque do frete em nota fiscal;
1.3.2. Diversas soluções de consulta da Receita Federal destacam que o frete
somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou
debitado em separado do adquirente, e, in casu, há determinação legal para que os
valores de frete sejam cobrados em conjunto;
1.3.3. Demonstrou em procedimento fiscal (e agora, com a impugnação) que
cumpriu os requisitos legais para gozo do crédito presumido, ou seja, (i) executou
ou contratou o frete; (ii) cobrou o frete juntamente com o preço dos produtos; e,
(iii) os fretes compreendem a totalidade do trajeto, no País, desde o
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao adquirente;
1.3.3.1. “Comprovado que a Impugnante arca com o custo do serviço de
transporte, não haveria razão lógica para que esta não refletisse esse valor
no preço do produto”;
1.3.4. Os conhecimentos de transporte coligidos aos autos demonstram que os
fretes contratados são porta a porta;
Fl. 23144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
4
1.3.4.1. Quando os veículos são armazenados em Terminal logístico, existem
dois conhecimentos de transporte vinculados a cada chassis;
1.3.4.2. O destaque do ICMS no CTe deve-se ao fato de o tributo Estadual
incidir sobre esta rubrica;
1.3.4.2.1. “O fato dos valores serem iguais em ambos os documentos
em nada demonstra que o frete não estaria incluído no preço do
produto, não há nenhum sentido nessa alegação”;
1.3.5. “Por equívoco no preenchimento da Escrituração Fiscal nos meses de março,
julho e outubro de 2014, as obrigações acessórias foram transmitidas considerando
saldos de crédito de IPI inferiores do que aqueles corretamente apurados nestes
períodos, resultando em saldo de imposto a recolher superior ao de fato devido”;
1.3.5.1. “Os créditos que deixaram de ser escriturados na EFD correspondem
ao: (i) o crédito presumido de IPI no percentual de 3% (três por cento)
previsto no artigo 56, da MP no 2.158-35/2001, que é objeto da primeira
acusação; (ii) créditos de IPI decorrentes da fruição do Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores (“Inovar-Auto”); e, por fim, (iii) créditos decorrentes da venda
de automóveis, que haviam sido inicialmente transferidos para o ativo
imobilizado da Impugnante”;
1.3.6. Não houve dolo a atrair o crime de apropriação indébito, mas mero erro
contábil na falta de escrituração de créditos na EFD;
1.3.6.1. O consumidor final (adquirente dos bens da Recorrente Nissan) é
contribuinte de fato do imposto, o contribuinte de direito é a Recorrente e
não há apropriação indébita de tributo devido por si mesmo;
1.3.7. Não há qualquer imputação de conduta a Recorrente Nissan, mais do que a
falta de recolhimento de tributos, a atrair a qualificação da multa;
1.3.7.1. Para a qualificação da multa é necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude ou sonegação, não sendo suficiente mera
suposição neste sentido;
1.3.7.2. “Não há como se falar em intenção da Impugnante de impedir ou
retardar total o conhecimento da ocorrência do fato gerador, pois a própria
fiscalização obteve as informações necessárias para a presente autuação por
meio de sua EFD”;
1.3.8. É ilegal a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
1.4. O Recorrente François também apresentou Impugnação em que repete o
quanto descrito nos itens 1.3.6. e 1.3.7. e destaca:
Fl. 23145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
5
1.4.1. Nulidade do lançamento de ofício por falta de indicação dos motivos de fato
(conduta específica) que levaram à responsabilização solidária;
1.4.2. Para atrair a solidariedade descrita no artigo 135 do CTN deve ser indicado e
demonstrado o ato ou fato com abuso/excesso de poderes, sendo insuficiente para
a atração da responsabilidade o poder de gestão e o não recolhimento de tributos
pela pessoa jurídica administrada;
1.4.3. “Não há como prosperar a possibilidade de coexistir, em um mesmo processo
administrativo, a tributação de uma pessoa jurídica, como devedora principal, e a
sujeição passiva solidária de terceiros com fundamento no artigo 135 do CTN”;
1.4.4. Por ser a qualificação da multa uma sanção, ela deve ser aplicada apenas a
pessoa que cometeu a infração, a Recorrente Nissan, por força do princípio da
pessoalidade da pena.
1.5. A DRJ Belém do Pará baixou o processo em diligência para:
a) Verificar se, de fato, a empresa errou ao não aproveitar nos meses de julho e
outubro de 2014 os créditos presumidos do programa Inovar-auto;
b) Caso seja constatado o erro, refazer a planilha de fl 491;
c) Dar ciência ao contribuinte dos atos resultantes desta diligência, concedendo-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se nos autos sobre os fatos novos;
d) Encaminhar os autos a esta DRJ para continuidade do julgamento
administrativo.
1.6. Após a DRF extirpar do lançamento de ofício os créditos tributários
compensados com créditos oriundos do programa Inovar-auto, a DRJ Belém deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, posto que:
1.6.1. “A ausência de destaque do frete na respectiva nota fiscal, na forma
regulamentar [artigo 413 do RIPI/2010], obsta, por si só, a pretensão do sujeito
passivo”;
1.6.2. “Ao optar por, supostamente, levar as despesas de transporte à composição
do preço de venda dos produtos em tela, o sujeito passivo deu a tais dispêndios a
natureza de custo da produção, deixando de lhes aplicar o tratamento de frete”;
1.6.3. “Nenhum dos documentos apresentados prova a inclusão do valor despendido
a título de transporte na composição do preço de venda dos produtos”;
1.6.4. “A exigência de destaque do valor do frete no campo próprio das notas fiscais
de saída, antes de representar interpretação equivocada da norma substantiva, é
decorrência lógica e necessária da mens legis que, induvidosamente, projetou-se a
dissuadir a prática recorrente da indústria automotiva no sentido de “evitar a
incidência do IPI sobre o valor do frete dos veículos vendidos”;
Fl. 23146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
6
1.6.5. A Lei Ferrari dispõe pela necessidade de destaque do frete em nota fiscal;
1.6.6. “Se o frete realmente se encontrasse incluso no valor do produto fabricado,
como afirma a Impugnante, esta estaria recolhendo ICMS em duplicidade sobre tal
parcela, sendo a primeira incidência juntamente com o imposto calculado sobre a
mercadoria (no qual já estaria inserido o frete) e a segunda quando do destaque do
valor isolado no conhecimento de transporte”;
1.6.7. “Segundo o art. 38, III, do Regulamento do IPI, a saída de bens do ativo
permanente antes de decorridos cinco anos de sua incorporação é fato gerador do
imposto, inexistindo previsão no mesmo dispositivo para o aproveitamento de
créditos na venda desses bens”, como a Recorrente Nissan, confessadamente,
vendeu os veículos em menos de doze meses, eventual crédito escriturado deveria
mesmo se glosado;
1.6.8. “O resultado da diligência acima relatada reconheceu a validade dos créditos
[do programa Inovar-Auto], tendo retificado a planilha de fl. 491 de forma a
abranger os mesmos”;
1.6.9. O erro na DCTF em três períodos de apuração, justificado por créditos que o
contribuinte entende como devidos, não é suficiente para atrair a qualificação da
multa;
1.6.10. Para a imputação de responsabilidade solidária nos termos do artigo 135 do
CTN basta a ação culposa;
1.6.10.1. “No caso presente, tendo havido a prática do ato ilícito, ainda que
aparentemente não doloso, representado pela falta da informação na DCTF
dos valores a recolher, está correta a responsabilização dos dirigentes nos
termos do art 135, III, do CTN”’;
1.6.11. A Lei determina a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
1.7. Em Voluntário, o Recorrente François reitera os argumentos descritos em
Impugnação somado aos seguintes:
1.7.1. Nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, posto
que não enfrentou o argumento relativo à ausência de motivação da
responsabilidade solidária;
1.7.2. A Imputação de responsabilidade fundamentou-se no reconhecimento da
prática dos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita, porém, ambos fatos
delituosos foram afastados do lançamento pela DRJ, trazendo como consequência o
afastamento da responsabilidade.
1.8. A Recorrente Nissan também apresentou Voluntário repetindo os argumentos
da Impugnação somado aos seguintes:
Fl. 23147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
7
1.8.1. Se houve incidência do IPI na aquisição dos automóveis para uso dos
diretores (ativo imobilizado), a vendas destes automóveis é passível de
creditamento por força do princípio constitucional da não cumulatividade;
1.8.2. Parte dos valores não descritos em DCTF mas descritos em EFD são créditos
presumidos de IPI (março, julho e outubro de 2014). Assim, como o lançamento de
ofício tem como objeto a glosa de créditos presumidos de IPI, manter as acusações
culmina em duplicidade de glosas.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Recorrente François pleiteia NULIDADE do Acórdão recorrido, posto que,
segundo alega, este não enfrentou o argumento relativo à ausência de motivação da
responsabilidade solidária – fato que resulta em cerceamento do direito de defesa.
2.1.1. Contudo, a decisão de piso atesta a manutenção da responsabilidade solidária
por apropriação indébita e sonegação fiscal culposas, ou seja, por negligência, imprudência ou
imperícia (segundo a DRJ) do Recorrente François, a Recorrente Nissan deixou de incluir em DCTF
valores a recolher de IPI. Por sinal apropriação indébita e sonegação fiscal dolosa são os motivos
pelos quais o Relatório Fiscal imputa responsabilidade solidária ao Recorrente François, logo, não
a NULIDADE do lançamento de ofício.

2.2. O artigo 56 da MP 2.158-35/01 criou CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI de 3% sobre
o valor do imposto devido. Para gozo do crédito, o contribuinte interessado deve cumprir os
seguintes requisitos:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à parcela
do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
Fl. 23148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
8
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste
artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial;
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
2.2.1. Como se nota da dicção acima, não há qualquer obrigatoriedade de
DESTAQUE DO FRETE EM NOTA FISCAL, contenta-se a norma com a cobrança conjunta do frete e
da mercadoria. No mesmo sentido a IN 91/2001 silencia sobre obrigatoriedade de destaque do
frete em nota fiscal (e poderia fazê-lo, já que desce em minúcias sobre escrituração fiscal), exige,
porém, que as operações sejam C&F, isto é, que o contribuinte arque com os custos do frete.
2.2.2. Claro que o artigo 413 inciso V alínea ‘e’ do RIPI/2010 determina a inclusão do
frete na nota fiscal de venda. Não menos verdadeiro é o fato de que a norma não aponta como
consequência o afastamento do crédito presumido em referência. Desta feita, não pode a
fiscalização, à revelia de ordem de execução (instrução normativa) exigir destaque do valor do
frete em nota, como já se pronunciou a Câmara Superior desta Seção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014 REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP 2.158-
35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
A segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a demonstrar que o
frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos, para efeito
de atendimento à disposição do art. 56, § 1o, II, b, da Medida Provisória
2.158/2001. (9303-013.355)
2.2.3. Sem prejuízo do acima descrito, § 4° do artigo 56 acima aponta que o crédito
presumido em questão não é um benefício fiscal, e não o é uma e justamente por ser exigível
contrapartida do contribuinte. A exposição de motivos da norma revela que esta foi criada ante
constante não responsabilização do frete pelas montadoras, com a consequente exclusão dos
valores (de contraprestação pelo frete) da base de cálculo do IPI. A ideia subjacente à concessão
do crédito é que a montadora contrate o frete e, consequentemente, inclua o valor do frete na
base de cálculo do IPI.
2.2.3.1. A base de cálculo do IPI - nos termos do § 1° do artigo 14 da Lei 4.502/64 –
é o preço do produto acrescido do valor do frete cobrado ou debitado pelo contribuinte ao
comprador ou destinatário. Se o contribuinte vende EXW, rectius, repassa a obrigatoriedade da
contratação do frete ao comprador, ele não contrata o frete, logo, não pode cobrá-lo do
destinatário. Para cobrar do destinatário é necessário que o contribuinte assuma a
responsabilidade da contratação do frete e, depois, repasse, cobre ou debite este valor do
destinatário. É por este motivo que o artigo 56 acima exige que o frete seja cobrado juntamente
com o preço dos produtos; é por este motivo que a IN 91/2001 determina o INCOTERM CIF na
venda, modalidade contratual em que o vendedor contrata o transporte da mercadoria até o
ponto de entrega acordado:
Fl. 23149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
9

2.2.4. Com isto se quer dizer que, embora não seja necessário o destaque do frete
na nota fiscal, é dever do contribuinte demonstrar que o frete compõe a base de cálculo do IPI.
2.2.4.1. In casu, a Recorrente Nissan trouxe aos autos os contratos com as
transportadoras, os comprovantes de pagamento dos transportes, os conhecimentos de
transporte com a indicação de que é a tomadora dos serviços de transporte, planilha relacionando
notas fiscais e conhecimentos de transporte e, por fim, registro contábil dos fretes como custo de
produção a demonstrar que estes (fretes) compõem o valor de venda do bem.
2.2.5. Em contrapartida, a fiscalização aponta somente que o valor da base de
cálculo do IPI e do ICMS descrito em uma nota fiscal é o mesmo que o valor da mercadoria
descrito em conhecimento de transporte eletrônico, a demonstrar que no valor da nota não está
incluso o valor do frete.
2.2.5.1. No entanto, além de se tratar de UMA nota fiscal e de UM conhecimento de
transporte (e não uma análise por amostragem, como diz o Relatório Fiscal), nada mais natural
que o valor da carga seja idêntico ao valor da nota fiscal transportada, assim o é em todas as
operações em que o frete está contido no preço das mercadorias (operações CIF).
2.2.6. De mais a mais, elencar o frete como custo de produção (tal qual, inclusive
dispõe o § 1° do artigo 13 do Decreto 1.598-77) não altera a natureza do serviço prestado, nem
jurídica, nem contábil. Seria contraditório uma norma dispor que o frete deve ser incluído no custo
da mercadoria para gozo do crédito, enquanto outra (por sinal, não citada, nem pela fiscalização,
nem pela DRJ) dispusesse que se o frete for incluído no custo da mercadoria ele perde a natureza
de frete e passa a não gozar de crédito presumido.
2.2.7. Demonstrado, portanto, que a Recorrente Nissan a) arcou com os custos do
frete (fato sequer negado pela DRJ) e b) este frete compôs a base de cálculo do IPI, de rigor o
provimento do recurso para afastar o lançamento vinculado à glosa de créditos presumidos do IPI.

2.3. Em procedimento de fiscalização contatou-se diferença a menor entre o IPI
DECLARADO EM DCTF E ESCRITURADO EM EFD e lançada de ofício a diferença. A Recorrente
Nissan apontou que a diferença encontrada pela fiscalização se deve a: (i) o crédito presumido de
IPI no percentual de 3% (três por cento) previsto no artigo 56, da MP no 2.158-35/2001, que é
Fl. 23150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
10
objeto da primeira acusação; (ii) créditos de IPI decorrentes da fruição do Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (“Inovar-
Auto”); e, por fim, (iii) créditos decorrentes da venda de automóveis, que haviam sido inicialmente
transferidos para o ativo imobilizado da Impugnante.
2.3.1. Os créditos presumidos de IPI foram deferidos no tópico acima, logo, aqui
também deve ser afastada a glosa com o consequente cancelamento do auto de infração.
2.3.2. A DRJ afastou a glosa dos créditos do programa INOVAR-Auto, após o
reconhecimento da validade dos créditos pela DRF, decisão que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2.3.3. Por fim, o artigo 38 inciso III determina a tributação na venda de bens do
ativo imobilizado (natureza esta que não foi questionada pela Recorrente Nissan) antes do prazo
de cinco anos contados da aquisição e o artigo 226 do RIPI silencia acerca da possibilidade de
creditamento na venda de bens do ativo. A norma constitucional (tal qual o artigo 225 do RIPI)
permite o creditamento “relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para
ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos”, como é inquestionável que o bem foi
produzido para ser ativado e não para ser vendido pela Recorrente Nissan, a glosa era mesmo de
rigor.

2.4. Segundo a DRF a Recorrente Nissan emitiu Notas Fiscais com destaque de IPI e,
em contrapartida, recebeu valores tanto da mercadoria quando do tributo. Em assim sendo, ao
deixar de declarar os valores de tributos das respectivas notas fiscais e recolhê-los aos cofres
públicos, a Recorrente Nissan cometeu o crime de apropriação indébita, fato que atrai a incidência
da MULTA QUALIFICADA.
2.4.1. Ademais, a Recorrente Nissan por ter corpo jurídico e contábil especializado
impediu ou retardou o total conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, o que também qualifica a multa.
2.4.2. Primeiro ponto, a apropriação indébita não é hipótese de qualificação da
multa de ofício, porém somente a fraude, a sonegação e o conluio – talvez por este motivo a DRJ
sequer apreciou o tema da apropriação indébita. Mais do que isto, a apropriação indébita exige
posse ou detenção de coisa alheia, é imperioso que o sujeito ativo do delito receba algo de outrem
que será destinado a um terceiro. No caso, o contribuinte do IPI não é o terceiro adquirente, a
Recorrente Nissan é a contribuinte, a Recorrente Nissan não recebeu nada de outrem. Os valores
de IPI são destinados à União, porém a Recorrente não recebeu o valor do tributo da União.
2.4.3. Acerca da sonegação fiscal, e na esteira do quanto decidido pela DRJ, a
Recorrente Nissan declarou todos os créditos em EFD, deixando-os de declará-los em três
períodos de apuração, somente. Tratando-se de simples omissão de créditos (boa parte
reconhecidos pela fiscalização e, outra parte por esta Casa) descabida a qualificação da multa.
Fl. 23151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
11

2.5. Ao fundamentar a RESPONSABILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 135 DO CTN
ao Recorrente François, a DRF assevera que a Recorrente Nissan perpetrou sonegação e
apropriação indébita e, por ser o Recorrente François o administrador da empresa, ele tem o
poder de gestão para tal empreitada. A DRJ, supostamente, afasta o intuito doloso da infração,
porém – agora com certeza – dispõe que para a incidência do artigo 135 do CTN basta que
ilegalidade ou o abuso de poder sejam praticados na forma culposa.
2.5.1. Primeiro, se a premissa do raciocínio da DRF era prática dolosa de sonegação
e apropriação e se esta premissa foi devidamente afastada pela DRJ, todo o silogismo jurídico
deveria ruir. A bem da verdade, alterar o elemento normativo da conduta de dolo para culpa é
alterar o critério jurídico do lançamento, o que é vedado. Ademais, o que a DRJ afastou não foi a
consciência e vontade da prática sonegação (o dolo de sonegar) e sim a sonegação (que não existe
na modalidade culposa):
42. Entende-se que, caso houvesse restado demonstrado, v.g., que o contribuinte
não efetuara a escrituração ou os houvesse efetuado lançamentos em desacordo
com o seu real conteúdo ou quando tal conteúdo fosse comprovadamente
inverídico (diverso do que neles registrado), aí então os fatos relatados poderiam
ganhar contornos típicos.
43. Outra hipótese seria a de uma ação constante e repetitiva do contribuinte,
inserindo valores fictícios nas DCTF em todos os períodos fiscalizados. Nesse caso,
a contumácia da ação demonstraria o caráter intencional do procedimento
adotado pelo sujeito passivo (dolo).
44. Entretanto, vê-se no presente caso que a falha na confissão deu-se em apenas
três períodos, sendo que a maior parte decorre de erro na própria escrituração,
quando deixou de ser aproveitado o crédito do programa Inovar-Auto, conforme
acima visto. Diante disso, entende-se descaber a qualificação da multa, devendo a
mesma ser reduzida para 75%.
2.5.2. De todo modo, para a responsabilização nos termos do artigo 135 inciso III do
CTN não basta a infração a Lei é necessário “que as pessoas indicadas tenham praticado
diretamente ou tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal” (PAULSEN). É neste mesmo sentido,
inclusive, a Jurisprudência Vinculante do Tribunal da Cidadania e do Egrégio Sodalício:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
Fl. 23152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
12
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). (STJ - REsp 1101728 / SP – Temas 96 e
97)
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
2.5.3. O único fato imputado ao Recorrente François é ser administrador da
Recorrente Nissan à época dos fatos geradores. Não há no relatório fiscal descrição de qualquer
ação ou omissão voluntária e consciente perpetrada pelo Recorrente François que o vincule aos
fatos geradores em exame, menos ainda prova destes fatos. Não há no Acórdão da DRJ descrição
de qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita perpetrada pelo Recorrente François
que o vincule aos fatos geradores em exame, menos ainda prova destes fatos.

2.6. Por fim, forte na Súmula 108, não conheço do Recurso Voluntário no tema
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente Nissan e a este dou parcial provimento para reverter as
glosas dos Créditos Presumidos de IPI, e, consequentemente, afastar do lançamento de ofício os
débitos tributários vinculados aos créditos presumidos.
Fl. 23153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.268 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725594/2018-64
13
3.1. Admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário interposto
pelo Recorrente François e a este dou provimento para afastar a responsabilidade solidária.
3.2. Por fim, admito e conheço do Recurso de Ofício e a este nego provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 23154
DF CARF MF
Original